Tribunal: TJES
Processo: 0001351-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA NEIDE FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001351-10.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA NEIDE FABIANO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO HEMANOELL DA SILVA DEODORO GOMES - ES30616-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOLO GENÉRICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. A recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, o redimensionamento da pena, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos guardas municipais são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta da ré se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de porte para consumo pessoal; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (iv) verificar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo e da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelos depoimentos coerentes e firmes dos guardas municipais prestados em juízo, que relataram o momento em que a ré dispensou o invólucro contendo as drogas ao avistar a viatura.

O testemunho de agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui presunção relativa de veracidade e é admitido pela jurisprudência como prova válida para fundamentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consuma-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo", exigindo-se apenas o dolo genérico, sendo prescindível a demonstração de atos de mercancia.

A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é incabível, pois as circunstâncias do caso – a forma como a droga foi dispensada, o acondicionamento fracionado (13 pedras de crack e 02 pinos de cocaína), a quantidade e o local conhecido como ponto de tráfico – são incompatíveis com a destinação para uso próprio.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo possível a coexistência de ambas as figuras (usuário e traficante) no mesmo agente.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com a pena-base fixada no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes, e a correta aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3, resultando em pena justa e proporcional.

Os honorários do defensor dativo são fixados com base na Tabela da OAB/ES, confrontada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a complexidade do trabalho realizado, sendo arbitrado o valor de R$ 880,00 pela atuação em segunda instância.

A análise sobre a isenção do pagamento das custas processuais, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de guardas municipais, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, é meio idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

A prática de um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/06, como "trazer consigo" substância entorpecente, configura o crime de tráfico, que demanda apenas dolo genérico.

A análise conjunta das circunstâncias da apreensão, como a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e o comportamento do agente, pode afastar a tese de desclassificação para uso pessoal.

A fixação de honorários dativos deve considerar a Tabela da OAB, ponderada pela complexidade da causa e pelo princípio da proporcionalidade.

A exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo condenado é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC); STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001351-10.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA NEIDE FABIANO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO HEMANOELL DA SILVA DEODORO GOMES - ES30616-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por MARIA NEIDE FABIANO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenada pela prática delitiva prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito

Em suas razões (ID 11845068), a recorrente alega que não possuía conhecimento da natureza ilícita da substância que lhe foi entregue, agindo sem dolo específico. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos guardas municipais, os quais não seriam suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática do tráfico de drogas. Defende que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, indicativa de comércio, e que não foram colhidos elementos que comprovem destinação mercantil, pleiteando, assim, a desclassificação para o tipo penal descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Ao final, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, e, alternativamente, pela desclassificação da conduta, pelo redimensionamento da pena imposta, pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11845074, o Ministério Público sustenta a suficiência dos elementos probatórios para a manutenção da condenação, destacando a harmonia dos depoimentos das testemunhas de acusação e a presunção de veracidade das declarações prestadas por agentes públicos. Ressalta que o tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, não exige a prática direta de ato de venda, bastando o porte com finalidade de tráfico. Argumenta, ainda, que a condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, podendo ambas coexistirem.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14352300, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
Revela o inquérito policial junto que, no dia 24 de abril de 2022, por volta das 09h38min, na Avenida Beira Rio, bairro Centro, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas conhecidas como "cocaína" e "crack", com o objetivo de comercializá-ias, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 32 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 44.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, guardas municipais avistaram um casal sentado no ponto de ônibus próximo ao teatro municipal, local conhecido como Rodoviária do Interior. Ocorre que, ao perceberem a. presença dos guardas, os a indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados MONICA e FABRÍCIO, se levantaram e foram em direção a Beira Rio. Dada a atitude suspeita, os agentes realizaram o contorno, ato em que perceberam mais uma mudança de direção realizada pelo casal.

Ao se aproximarem, os guardas perceberam que os citados denunciados estavam na companhia de uma terceira pessoa, identificada como a denunciada MARIA NEIDE, que dispensou um papel enrolado no chão que havia lhe sido entregue pelos Denunciados FABRÍCIO e MÔNICA segundos antes. Ao recolherem o papel dispensado, os guardas verificaram se tratar em verdade de uma máscara descartável, a qual continha 13 (treze) pedras de "crack" e dois pinos de "cocaína".
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão, que atesta o recolhimento de 24 (vinte e quatro) pedras de crack e 01 (uma) porção de cocaína, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirma a natureza entorpecente das substâncias.

A
autoria
restou evidenciada por meio dos
depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais Lucínio Barros Machado e Pedro José dos Santos
, os quais foram firmes, coerentes e convergentes ao relatar que, ao avistar a viatura, a ré jogou ao solo o invólucro que continha os entorpecentes. Vejamos:

“
(...) Foi aquilo mesmo ali que aconteceu, a gente deu uma

volta, e ao aproximar deles, a senhora de pele escura, jogou um negócio no chão e a princípio não sabíamos o que era, quando chegamos próximo que constatamos que era uma máscara, e que havia algumas subtâncias dentro (...) a gente estava na viatura indo em direção ao teatro (...)”
(Guarda Municipal Pedro José dos Santos ).

“
(...)

estávamos passando ali próxima a conhecida rodoviária do interior, quando vimos o casal sentado, nisso nos passamos nos fizemos o contorno e eles levantaram do local (...) no momento em que fomos manobrar, nos deparamos com eles atravessando, foi quando a senhora dispensou o objeto no chão (...) ai foi visto que realmente se tratava de uma quantidade de pedra de cocaína, e indagamos de quem seria (...) quando a mulher de pele negra relatou que o casal tinha dado a máscara pra ela segurar (...) diante dos fatos, levamos eles para prestar esclarecimentos na delegacia

(...) ate então um ficava jogando a culpa pra cima do outro (...) no seguinte que a viatura parou, ela jogou no chão (...) ela falou o seguinte que eles atravessaram a rua e me deram o objeto para segurar porque a viatura estava vindo (...) falei com ela, que quando chegasse na delegacia, e para conversar com o delegado com a autoridade lá (...)”
(Guarda Municipal Lucínio Barros Machado).

Ambos os agentes públicos foram inquiridos sob o crivo do contraditório, não havendo sinal de má-fé ou contradição relevante em suas declarações.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a validade da prova testemunhal oriunda de agentes policiais, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova. No caso em tela, assume especial relevo o testemunho de um dos policiais, que afirmou categoricamente que a própria Apelante, apesar de verbalmente atribuir a posse da droga a terceiro, foi quem indicou o local exato onde o material ilícito estava oculto, dentro de um frasco de desodorante em seu quarto. Tais testemunhos gozam, inclusive, de
presunção relativa de veracidade
, sobretudo quando
harmônicos entre si e com os demais elementos de prova
, como no caso em apreço.

A alegação de ausência de dolo específico na conduta da ré não se sustenta. Conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores,
o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas exige apenas o dolo genérico
, consistente na prática consciente de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, como “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente, independentemente de demonstração cabal de ato de mercancia. A conduta de
dispensar droga ao solo diante da presença de agentes públicos
, associada à
forma fracionada de acondicionamento
, à
quantidade apreendida
(2,6 gramas de Crack e 3,7 gramas de cocaína) e ao
local conhecido pelo tráfico
, permite concluir com segurança a tipificação penal adotada na sentença.

No que tange à tese de desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, igualmente não prospera. O ordenamento jurídico não exige que o agente seja usuário exclusivo da droga para atrair a norma do art. 28, tampouco que a quantidade apreendida seja substancial. No entanto,
a soma dos elementos fáticos do caso concreto — comportamento da ré, quantidade e fracionamento da substância, local da apreensão, ausência de indícios de uso pessoal — são incompatíveis com a figura típica do porte para consumo próprio
.

Ademais, a
condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação por tráfico
, uma vez que
as figuras do usuário e do traficante podem coexistir no mesmo agente
.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante
observou com precisão técnica os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal
, fixando a pena-base no
mínimo legal
, diante da análise favorável das circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase
, corretamente não houve incidência de agravantes ou atenuantes.

Já na
terceira fase
, foi
reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, aplicando-se o
redutor de 2/3
, percentual máximo legal, em razão de a ré ser primária, possuir bons antecedentes e inexistirem elementos que a vinculem a organização criminosa ou atividade criminosa habitual.

A pena definitiva, de
1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos
, revela-se
razoável, proporcional e juridicamente adequada ao caso concreto
, não qualquer vício a ser sanado.

com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado Dr.
Márcio Hemanoell da Silva Deodoro Gomes, OAB/ES 30.616.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por Maria Neide Fabiano, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)